Tribunal: TJBA
Processo: 8001424-44.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001424-44.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL DA SILVA ROSA

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA ROSA

ACÓRDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. IMPUGNAÇÃO PELO ESTADO.
AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA
NA COMARCA
. NOMEAÇÃO DIRETA PELO JUÍZO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. VALOR ARBITRADO DE R$ 4.000,00.
RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
OBSERVADAS
.
MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 ao advogado Rafael da Silva Rosa (OAB/BA 57086), nomeado defensor dativo para atuar na defesa de réu
acusado da prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão: (i) definir se a existência de unidade jurídica itinerante do Júri da Defensoria Pública do Estado da Bahia inviabilizaria a nomeação de defensor dativo; (ii) estabelecer se o valor arbitrado contraria a tese firmada no Tema 984 do STJ quanto à vinculação à tabela da OAB;
(iii) estabelecer se o juízo criminal é competente para arbitrar honorários em favor do defensor dativo ou se tal fixação depende de ação própria perante a Justiça Cível;
(iv)
verificar a razoabilidade
e proporcionalidade
do montante arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica nulidade na fixação dos honorários
diante da
existência de unidade itinerante da Defensoria Pública do Júri
, pois o processo não tramitou pelo rito do Tribunal do Júri, mas sim pelo procedimento comum ordinário, sendo a nomeação de defensor dativo justificada pela ausência de Defensoria Pública na Comarca de Itabela/BA

4
. A tese do Tema 984 do STJ (REsp n.º 1.656.322/SC e 1.665.033/SC) não impede a utilização das tabelas da OAB como parâmetro para a fixação de honorários, mas apenas afasta sua vinculação obrigatória, permitindo que o juiz, motivadamente, arbitre valor diverso quando considerar desproporcional o previsto na tabela.

5. O juízo criminal é competente para fixar honorários em favor de defensor dativo, uma vez que, por estar diretamente envolvido com o feito, possui melhores condições para valorar o trabalho desempenhado, não sendo necessária a submissão desta fixação ao juízo cível.

6
.
No caso concreto, o valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
foi fixado com
razoabilidade
e proporcionalidade, considerando a extensão do trabalho realizado pelo advogado, que acompanhou toda a fase processual, incluindo a defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e apresentação de alegações finais, sendo tal valor significativamente inferior ao previsto na tabela da OAB/BA, o que afasta a alegação de onerosidade excessiva aos cofres públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1
. A nomeação direta de defensor dativo não depende de prévia consulta à Defensoria Pública quando esta não possui unidade na comarca do processo,
porquanto
tal formalidade não pode se sobrepor à necessidade de garantir a ampla defesa do réu em situação de urgência.

2
. A tabela de honorários elaborada pela OAB serve como referência para a fixação dos honorários advocatícios, mas não vincula obrigatoriamente o magistrado, que pode arbitrar valor diverso, desde que de forma motivada
e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22 e 24; Lei n.º 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 515, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019 (Tema Repetitivo 984).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8001424-44.2024.8.05.0111
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
o
,
RAFAEL DA SILVA ROSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
do

advogad
o

RAFAEL DA SILVA ROSA
(OAB/BA 57.086)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02